Tribunal: TJDFT
Processo: 0706832-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0706832-02.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: C F CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA AGRAVADO: RODRIGO RODRIGUES DOS REIS, WANESSA NAYARA LOPES FURTADO, JENS MIGUEL CARVALHO BERTHELSEN, RAIO DE LUZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por C F Construtora e Empreendimentos Ltda. contra a r. decisão Id. 186595699, proferida pela Juíza de Direito da Vara Cível de Planaltina, que, nos autos do Processo no 0701721-22.2024.8.07.0005, determinou a remessa dos autos para uma das varas cíveis da Comarca de Formosa/GO, nos seguintes termos: “Compulsando os autos, verifico que todas as partes são domiciliadas ou estão estabelecidas em Formosa/GO. Quanto aos réus RODRIGO e WANESSA, cujos domicílios não foram indicados na petição inicial, verifico do documento de ID n. 185942915 que também residem em Formosa/GO. O contrato, ademais, foi celebrado em Formosa/GO (ID n. 185942915), o imóvel é situado naquela localidade, sendo lá também o local previsto para o cumprimento das obrigações. A questão que aqui se coloca é que nenhuma das partes está estabelecida nesta Circunscrição Judiciária, inexistindo qualquer regra que justifique se prorrogar aqui a competência para conhecer da lide, cujo foro competente é, por via de regra, o do domicílio do réu, conforme com o art. 46, do CPC/2015. A situação ora analisada ocorre frequentemente nesta Circunscrição Judiciária. Não se sabe por que, de um modo geral, as partes autoras se percebem em situação jurídica que lhes autorizaria escolherem aleatoriamente o foro para o ajuizamento de determinada ação, quando se trata de critério de competência territorial. A competência territorial é dita "relativa", pois visa ao atendimento dos interesses particulares das partes, como ocorre, por exemplo, com o conhecido "foro de eleição". Contudo, mesmo em se tratando de competência relativa, há regras expressas para isso e, mesmo ainda, não é dado ao autor escolher livremente em que foro irá propor sua ação, pois não se trata de um direito puramente potestativo (tal qual, por exemplo, o direito de eleger o donatário de coisa móvel ou imóvel). MONIZ DE ARAGÃO doutrina no sentido de que, em linha de princípio, "todas as regras sobre competência são firmadas no exclusivo interesse do Estado, para maior efetividade do exercício da função jurisdicional, assunto esse subtraído, também em tese, ao poder dispositivo das partes." Ora, se o direito subjetivo material está sujeito às regras previstas na norma jurídica ou no ordenamento jurídico, não se concebe porque o direito subjetivo processual não estaria! Amplo acesso à justiça não significa acesso insensato, desprovido de regras, a ponto de tornar-se pernicioso para todos os demais jurisdicionados. A divisão judiciária "se faz justamente para distribuir o trabalho forense entre os juízes, de modo a evitar a sobrecarga de serviço." Isso significa que há regras jurídicas expressamente previstas, sobretudo no CPC/2015, que definem os critérios de fixação da competência relativa, as quais devem ser observadas pelo autor sob pena de violar, a um só tempo, os princípios do juiz natural e do devido processo legal e o sistema de organização judiciária "que objetiva melhor distribuição dos feitos e agilização dos julgamentos" (Acórdão n. 930001, 20150020332686AGI, Relator: ANA MARIA AMARANTE, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento 16.03.2016, publicado no DJE 31.03.2016. p. 330/457). Nesse sentido, decidiu-se que o juiz pode declinar de ofício de sua competência quando a ação for proposta em foro que não se enquadra em qualquer critério de fixação de competência previsto em lei. Confira-se o respectivo julgado: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. LOCAL DO DOMICÍLIO DAS PARTES. LIMITES TERRITORIAIS PREVISTOS EM LEI. ESCOLHA LIVRE. IMPOSSIBILIDADE. LIMITE DE JURISDIÇÃO DO MAGISTRADO. REGRA DE COMPETÊNCIA ABSOLUTA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO. NECESSIDADE. A competência territorial só será relativa no que tange aos limites e possibilidades estabelecidos na legislação processual civil, ou seja, tem o réu a faculdade de opor-se ao foro escolhido pelo autor, quando este não observar a ordem de preferência ou as regras previstas em lei, dentre elas, o foro do domicílio do réu, do domicílio do autor, da situação da coisa etc. Às partes não é autorizada a escolha aleatória e arbitrária do foro onde será proposta a demanda, uma vez que é absoluta a competência territorial no que tange aos limites de jurisdição do magistrado, o qual não pode apreciar demandas propostas ao alvedrio dos limites territoriais e jurisdicionais previstos em lei, sob pena de se permitir que as partes escolham livremente o foro da propositura da ação, optando pelo Juízo da cidade que melhor lhes aprouver e, quiçá, por um Juízo específico, considerando que em determinados locais do país há somente um Juízo competente em razão da matéria. Nesse sentido, pode o juiz declinar de ofício de sua competência em favor do foro do domicílio de ambas as partes, quando a ação for proposta em foro que não se enquadra em qualquer critério de fixação de competência previsto em lei. (Acórdão n. 459132, 20100020119846CCP, Relator: NATANAEL CAETANO, 1a Câmara Cível, data de julgamento 25.10.2010, publicado no DJE 04.11.2010, p. 72). Por outro lado, o ajuizamento de ação sem observância das regras processuais de competência, ainda que relativa, aponta para a possibilidade de ocorrência de abuso do exercício do direito de demandar, porquanto não há fundamento jurídico para a livre escolha do foro de competência relativa. A atividade das partes em juízo não é plenamente livre, mas apenas relativamente. Nesse sentido, cabe observar o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. FORO COMPETENTE. DPVAT. ESCOLHA ALEATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. A escolha aleatória do juízo para a cobrança de seguro DPVAT, uma vez que a ação não foi proposta no foro do domicílio do autor, nem o foro do local do acidente, muito menos no foro geral, de domicílio da ré - artigo 94 do mesmo estatuto - impõe a declaração da incompetência relativa do juízo, quando está requerida dentro de seu prazo legal. Recurso conhecido e provido. (Acórdão n. 631110, 20120020091254AGI, Relator: CESAR LABOISSIERE LOYOLA, 3a Turma Cível, data de julgamento 27.09.2012, publicado no DJE 14.11.2012, p. 128). A propósito, decidiu-se que "a escolha aleatória e injustificada de foro diverso do eleito no contrato, do domicílio do consumidor e do réu não é lícita" (Acórdão n. 899076, Conflito de Competência n. 20150020214480CCP, Relator: VERA ANDRIGHI, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento 05.10.2015, publicado no DJE 13.10.2015, p. não cadastrada). Portanto, não se trata, no caso, de mera declinação de ofício de competência territorial relativa, mas sim do controle judicial de observância de pressuposto do processo, que traduz questão de ordem pública, cuja cognição por impulso oficial decorre de razoável interpretação sistemática entre o art. 485, § 3o, e o art. 337, § 5o, ambos do CPC/2015. Por todos esses fundamentos, declino da competência para conhecer da lide em favor de uma das varas cíveis da Comarca de Formosa/GO. Remetam-se os autos com as anotações de praxe e as respeitosas homenagens deste Juízo”. Sustenta a Agravante que, no contrato em questão, foi eleito o foro de Planaltina-DF para dirimir eventuais litígios derivados do negócio jurídico objeto da lide, bem como há réus que residem no Distrito Federal, conforme qualificação contida na petição inicial. Explica que “a simples alegação de inexistência de vínculos jurídicos e de residência perante esta subscrição NÃO pode ser impedimento ao livre seguimento do pacto avençado entre as parte”. Requer a reforma da r. decisão, para que seja concedido, liminarmente, efeito suspensivo ao recurso, e, no mérito, lhe seja dado provimento, declarando-se competente para julgamento do presente feito o Juízo de Planaltina/DF. Preparo comprovado (Id. 56176257). Pelo despacho Id. 56516608, a Agravante foi intimada a se manifestar sobre eventual perda superveniente do objeto do presente agravo, tendo se manifestado - Id. 56555761. É o relatório. DECIDO Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Extrai-se dos autos que o feito originário foi redistribuído para uma das varas cíveis da comarca de Formosa/GO. Sobre o tema, este Tribunal de Justiça entende que interposto agravo de instrumento contra decisão proferida em autos que não mais se encontram sob a égide da Justiça do Distrito Federal, por força de remessa a comarca de outro Estado da Federação, é de rigor o não conhecimento do recurso, em razão da perda superveniente do interesse recursal. Confira-se: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PERDA DO INTERESSE RECURSAL. REMESSA DOS AUTOS PARA COMARCA DIVERSA. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Interposto Agravo de Instrumento em face de decisão proferida em autos que não mais se encontram sob a égide da Justiça do Distrito Federal, por força de remessa do processo a comarca de outro Estado da Federação, é de rigor o não conhecimento em razão da perda superveniente do interesse recursal. Inteligência do art. 932, III, CPC/15. 2. A despeito de a redistribuição do feito ter ocorrido durante o prazo de interposição de recurso, impõe-se reconhecer que, com a remessa dos autos à Comarca de São Paulo, ainda que houvesse decisão no presente Agravo, não haveria como o entendimento ser aplicado a processo que não mais se encontra sob a égide da Justiça do Distrito Federal.3. Agravo Interno conhecido e não provido”(Acórdão 1393674, 07200986120218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJe 1/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos). “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.PERDA DO OBJETO. COMPETENCIA FIRMADA. IMPOSSIBILIDADE DE DECISÃO.1. Conforme já mencionado em decisão anterior, a decisão proferida pelo e. STJ, expondo entendimento diverso desse e. relator quanto à questão da admissibilidade do Agravo de Instrumento por matéria não elencada no rol do art. 1.015 do CPC, refere-se, exclusivamente, quanto ao conhecimento do recurso. 2. Superada a fase de conhecimento do recurso, avança-se, quando possível, em direção ao mérito para seu julgamento. 3. Nesse ponto,verificou-se que os autos originários foram encaminhados e tramitam em vara de tribunal diverso desse e. TJDFT, de forma que a decisão que aqui fosse proferida não teria competência para interferir no processo que lá tramita.4. Recurso conhecido. Negado provimento” (Acórdão 1281292, 07092736320188070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2020, publicado no PJe: 14/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos). “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO DECLINATÓRIA DE COMPETÊNCIA NOS AUTOS DE ORIGEM. AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIORMENTE AVIADO. PERDA DO OBJETO CONSTATADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão proferida por esta Relatoria que não conheceu do agravo de instrumento anteriormente aviado pelo ora recorrente, diante da superveniente prolação de decisão declinatória de competência nos autos de origem. 2. A superveniente prolação de decisão declinatória de competência nos autos de origem, com subsequente remessa dos autos à Comarca de Guanambi-BA, resulta no reconhecimento da perda do objeto do agravo de instrumento anteriormente aviado pela parte autora, ora recorrente. Precedentes deste e. Tribunal. 3. Não observados os requisitos legais para tanto, deixa-se de aplicar a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. 4. Recurso conhecido e desprovido” (Acórdão 1722078, 07070731020238070000, Relatora: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no DJE: 1/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Dessa forma, ainda que fosse proferida decisão no presente Agravo, não haveria como o entendimento adotado ser aplicado a processo que não mais se encontra sob a égide da Justiça de Justiça do Distrito Federal e Territórios, pois não tem competência para interferir em feito que tramita em tribunal diverso. Assim, fica configurada a perda superveniente do interesse recursal, pois não há mais utilidade no julgamento do presente recurso. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento interposto pela Autora. Publique-se e intimem-se. Brasília, 14 de março de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora